Tribunal: STF
Processo: Rcl 69527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Humberto Alves Roza e outros contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processos 1040083-26.2021.4.01.3400 e 1038711-42.2021.4.01.3400), que teriam, em tese, desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos da RCL 1.728/DF, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as partes reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) divulgou edital no Diário Oficial da União, convocando os aprovados em concurso público realizado em 1994, o mesmo dos Reclamantes, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança - RMS 23.040. Em seguida, o MTPS convocou os candidatos participantes do concurso para provimento do cargo de Fiscal do Trabalho/94, alcançados pela decisão judicial, a manifestarem interesse na nomeação no cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho, com efeitos financeiros a partir da data de início do efetivo exercício, nos termos da referida decisão. 



    É caso de aplicação do princípio da isonomia, uma vez que os postulantes preenchem todos os elementos que aqueles beneficiados pela decisão. Inclusive, em situação melhor, uma vez que fizeram a segunda etapa do concurso, cumprindo assim todas a etapas do certame, ao contrário daqueles que não chegaram a realizar a segunda etapa do concurso. Razão para a aplicação do princípio da isonomia e concessão dos mesmos direitos concedido àqueles. 



    [...]



    Cumpre ressaltar que os pleiteantes ao cargo de Fiscal do Trabalho do Rio de Janeiro (RMS 23.040/DF), após uma longa batalha judicial e de ter sido improvida uma ação rescisória da União, foram devidamente nomeados e aprovados, sem sequer terem realizado a 2ª Fase (Curso de Formação), uma vez que pelo entendimento dos Ministros do STF, após esse longo decurso de tempo, tendo sido constatado que teriam o direito de terem sido chamados à época diante da existência de cargos vagos, fazem jus à nomeação.



    Sendo, portanto, a mesma situação dos peticionantes, sendo um diferencial positivo o fato de que, além de terem esse mesmo direito, realizaram a 2ª Fase e foram devidamente aprovados, inclusive com certificado de 320 h/a promovido pela UNB.”



    Ao final, requerem “a procedência da reclamação, determinando ao MTE permitir a posse e exercício como Auditores Fiscais dos Postulantes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta CORTE nos autos da RCL 1.728/DF, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes reclamantes.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, é possível aferir que as decisões reclamadas já estão cobertas pelo fenômeno da coisa julgada, tendo a sentença de mérito proferida nos autos do MS 1038711-42.2021.4.01.3400 transitado em julgado em 08/11/2023, ao passo que a sentença de extinção prolatada nos autos do MS 1040083-26.2021.4.01.3400 transitou em julgado em 26/06/2024, anteriores, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação, em 01/07/2024. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente